Tribunal: TJMT
Processo: 1022544-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Habeas Corpus n.o 1022544-84.2020.8.11.0000
Parte Impetrante: PATRICK NEVES NUNES.
Paciente(s): JOILSON JUNIOR DE MELO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Em detido de exame dos autos, bem como do processo n,o 3032 -54.2015.811.0018, verifica-se que o objeto do presente remédio jurídico-constitucional é discussão acerca de suposta nulidade de atos procedimentais praticados durante a instrução da demanda judicial penal, cuja sentença condenatória tirada contra o paciente é, também, alvo de recurso de apelação criminal a ser examinada por este Colegiado Recursal, restando evidente a impossibilidade de aviamento do presente Habeas Corpus, pois funcionaria como substituo recursal, o que não é viável no sistema jurídico-processual brasileiro.
Assim é, pois, da jurisprudência hodierna:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FUGA DE PESSOA PRESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÕES PREJUDICADAS COM A SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS IMPETRADO NA ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU POR ESTA CORTE SUPERIOR EM OUTRO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...)
(STJ - HC: 542990 PE 2019/0326400-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E REGRESSÃO DE REGIME. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197, DA LEI 7210/84. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ADEQUADO JÁ INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO COMBATIDA.ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4a C. Criminal - 0023017-83.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 06.06.2019)
(TJ-PR - HC: 00230178320198160000 PR 0023017-83.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 06/06/2019, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019)
Por tais motivos, indefiro o pleito concessivo de liminar.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator